Tribunal: TJMT
Processo: 1019725-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019725-68.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CRISTIANE IZILDA TRINDADE ALCANTARA - CPF: 913.333.261-49 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SÃO JOSÉ DO POVO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há deserção se a parte promovida comprovou o devido recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento juntado.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de interrupção dos serviços de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reclamação e, em consequência:

1) CONDENO
a parte Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no
Sistema PJE
.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a concessionária jamais se eximiu de suas obrigações, visto que sempre buscou cumprir seu papel ao fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente e segura.

Sustentou que não possui registros da cliente no mês de fevereiro/2017 acerca de interrupção de energia, não tendo havido comprovação de descontinuidade da prestação do serviço de energia para sua residência, já que a consumidora não trouxe provas constitutivas de que sua residência fora atingida de fato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovente arguiu preliminar de deserção recursal, pois entende que o preparo recursal recolhido pela Recorrente foi insuficiente.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, porquanto a parte promovida comprovou o devido recolhimento do preparo, juntando comprovante de pagamento, não havendo que se falar em deserção.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No presente caso, sustenta a parte promovente que é titular da unidade consumidora n. 6/167455-5, localizada na zona rural de São José do Povo-MT, bem como que a prestação dos serviços vinha ocorrendo de maneira precária, posto que recorrentes as interrupções em sua rede elétrica, alegando que em fevereiro de 2017 ficou cerca de 12 (doze) horas sem abastecimento de energia.

Informa que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública n° 1002698- 72.2020.8.11.0003 em desfavor da concessionária de energia em virtude das interrupções ocorridas na região.

A promovida, em contestação, informa que a região passou por obras para melhorar o fornecimento de energia, sendo que em casos de interrupções por fatores imprevisíveis, o restabelecimento do serviço é realizado no menor tempo possível. Sustenta que a inicial carece de maiores informações, não tendo a promovente apresentado os reais fatos norteadores de seus direitos, já que não trouxe qualquer comprovação do que alega.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso, embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no local na época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado em que supostamente teria ocorrido a interrupção, na medida em que juntou apenas uma fatura com vencimento em 11.12.2020 quando os fatos supostamente ocorreram em fevereiro/2017.

Ademais, sequer comprovou que reclamou administrativamente, porquanto não juntou qualquer protocolo na inicial, se limitando a alegar que o telefone rural também necessita de energia elétrica.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos e que usufruía dos serviços de energia elétrica, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa para demonstrar que a unidade consumidora estava ativa quando das alegadas interrupções, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Cito jurisprudência da Turma Recursal Única em caso idêntico:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
SUPOSTA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

In casu, o Recorrente alega ser
morador do distrito de São José do Povo/MT, onde aponta sofrer com constantes quedas de energia elétrica de longa data.

Ocorre que,
deixa o Recorrente de apontar um único protocolo de reclamação realizado junto à concessionária, assim como sequer aponta os períodos em que supostamente tenha ficado sem o fornecimento de energia elétrica.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

(N.U 1020616-89.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021